Tribunal: TJDFT
Processo: 0021433-71.2012.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. VENDA DE CARTAS DE CRÉDITO FICTÍCIAS. DOLO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA CONFIGURADO. CONDUTA TÍPICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA AFASTADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EMPRESARIAL PARA A PRÁTICA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O dolo no delito de estelionato, tipificado no artigo 171, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

2. Demonstrado, pelo conjunto probatório dos autos, o fato de que o recorrente sabia, de antemão, que os clientes não receberiam as cartas de crédito prometidas para a compra de veículos, como se comprovou por diversos depoimentos e ampla prova documental (recibos e transferências bancárias), sem quaisquer justificativas lícitas e plausíveis, resta demonstrado o dolo de manter em erro as vítimas com vistas à obtenção de vantagem indevida, razão pela qual não merece acolhimento o pleito absolutório por insuficiência probatória.

3. O fato de o réu ter cometido os crimes na companhia de terceiros, que davam maior credibilidade à atividade empresarial supostamente exercida pelo réu é fundamento idôneo para aumentar a pena-base a título de culpabilidade desfavorável.

4. O fato de o réu ter se utilizado de terceiros (laranjas) para a abertura de empresa, com o fim de facilitar a captação e obtenção de vantagem ilícita das vítimas é fundamento idôneo para aumentar a pena-base a título de circunstâncias desfavoráveis do crime.

5. Recurso conhecido e desprovido.